Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703823-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAFAEL VIEIRA DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição, com pedido de relaxamento de prisão, apresentada pelo advogado PAULO JOSÉ GUIMARÃES SANTOS em favor de RAFAEL VIEIRA DE BRITO, apontando equívoco no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, que determinou a prisão do réu erroneamente, em 1/2/2024, após vincular processo de terceiro à sua pessoa. Trata de reiteração do habeas corpus n. 0703681-28.2024.8.07.0000, impetrado anteriormente e não conhecido nesta data, em virtude da perda superveniente do objeto, haja vista a revisão do ato pela própria autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da petição. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 11:14:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator